Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737720-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO BIAPINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: PATRICIA DE JESUS SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID no 76952998. Brasília, DF, em 06 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator